Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703904-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE MARIA SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUATRO RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PROXIMIDADE DE ESCOLA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS PARA OS DEMAIS RÉUS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Vítor Pereira da Silva Fernandes, Luciene Maria Souza da Silva, Christyan Kelson Silva Pereira e Marcella Pereira da Silva contra a sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com aumento de pena pela proximidade com escolas, conforme previsto na Lei 11.343/2006. Vítor, Luciene e Christyan foram condenados pelos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, combinados com o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, enquanto Marcella foi condenada apenas pelo art. 35, sendo absolvida da imputação de tráfico de drogas. Os recorrentes pedem absolvição por falta de provas ou a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação de Luciene e Christyan pelo tráfico de drogas; (ii) verificar a existência de prova s 2. uficiente para a condenação dos quatro réus pelo crime de associação para o tráfico; (iii) avaliar a validade da aplicação da majorante pela proximidade do tráfico a estabelecimentos de ensino; (iv) revisar as penas impostas, inclusive a possibilidade de aplicação do "tráfico privilegiado" e a substituição de penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por tráfico de drogas encontra-se fundamentada no conjunto probatório, incluindo a apreensão de grande quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) e materiais típicos de tráfico, além de dados extraídos de telefones celulares apreendidos e de confissões parciais dos réus. 4. A associação para o tráfico está comprovada por diálogos extraídos de celulares e depoimentos, os quais revelam que os réus se associaram para a venda de drogas, configurando o animus associativo exigido para a tipificação do crime. 5. Quanto à dosimetria, constata-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena pelo crime de associação para o tráfico para o réu Vítor, utilizou uma fração de aumento superior ao critério de 1/6 (um sexto) adotado pela jurisprudência majoritária para circunstâncias agravantes. Em respeito ao princípio da proporcionalidade e à uniformidade jurisprudencial, procede-se à redução da pena do réu Vítor, aplicando o critério de 1/6 para cada agravante. 6. A majorante de proximidade com escolas e áreas de grande fluxo de pessoas é objetiva, não exigindo a demonstração de que o tráfico tinha como alvo alunos ou frequentadores, sendo mantida sua aplicação. 7. As penas foram corretamente estabelecidas com base na quantidade de drogas e na reincidência de alguns réus, sendo indevida a aplicação do "tráfico privilegiado" pela dedicação contínua dos réus ao crime e pela reincidência de Vítor e Luciene. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de Vítor Pereira da Silva Fernandes. Recursos dos demais apelantes não providos. Tese de julgamento 9. Para a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, basta a proximidade do tráfico com estabelecimentos de ensino, sendo irrelevante o direcionamento a frequentadores. 10. A configuração do crime de associação para o tráfico requer o dolo de se associar com estabilidade e permanência, o que deve ser extraído da prova produzida nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 197326, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08.2023. A recorrente alega violação aos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida por ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027